Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706776-05.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ANDRE RORIZ SOLANO EMBARGADO: MARCOS VENTORIM RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O LUIZ ANDRÉ SOLANO RORIZ opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 26753686. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator